Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESAS LITIGANTES. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPOSTAS COMERCIAIS E NOTAS FISCAIS INADIMPLIDAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 63, §5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, é considerada prática abusiva para o fim de justificar a declinação de competência de ofício (art. 63, §5o, CPC), eis que em dissonância com as regras pertinentes determinadas no ordenamento jurídico brasileiro.
2. Na hipótese, não se trata de relação de consumo e nenhuma das partes litigantes possui sede ou domicílio na cidade de Brasília/DF, inexistindo justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em tal circunscrição, merecendo ser prestigiada a r. decisão agravada que declina de ofício da competência para o foro de domicílio do réu, eis que violados os princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.